Tribunal: STF
Processo: Rcl 87876
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão do Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de São Sebastião/AL, proferida nos autos do Processo nº 0700461-12.2025.8.02.0037, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.



    Estado de Alagoas narra que no processo em referência nesta reclamatório discute-se o fornecimento do medicamento “Ribociclibe 200mg para tratamento de neoplasia de mama” (e-doc. 1, p. 1). 



    Afirma que o medicamento não foi incorporado ao SUS, enfatizando que a decisão que determinou o fornecimento do medicamento não enfrentou nenhum dos requisitos estabelecidos nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.



    Argumenta que a decisão que determinou o fornecimento do fármaco se baseou na mera prescrição médica, uma vez que 



    “a petição inicial não veio acompanhada de documentos essenciais capazes de atender a todos os requisitos estabelecidos pelo STF para a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS. A decisão, por sua vez, ignorou os requisitos para a demanda em questão e determinou o fornecimento da medicação. Desse modo, violou duas Súmulas Vinculantes e, por isso, deve ser cassada”. (e-doc. 1, p. 5). 



    Requer



    “b) a concessão de liminar para o fim de suspensão da decisão reclamada; (...) 



    e) a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas Vinculantes 60 e 61”. (e-doc. 1, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, observo que o juízo de piso deferiu a tutela antecipada nos autos do Processo nº 0700461-12.2025.8.02.0037, determinando que o Estado de Alagoas fornecesse para a parte beneficiária o medicamento succinato de ribocicle (KISQALI), pelos seguintes fundamentos:



    “No que concerne ao dever de fornecimento de fármacos pelo Poder Público, verifica-se que o NATJUS informou que o medicamento é disponibilizado pelo SUS, bem como informou a urgência do fornecimento do medicamento diante do estado clínico da autora. 



    A imprescindibilidade clínica do tratamento também se encontra comprovada a partir das evidências científicas de alta relevância que comprovam que o medicamento é essencial para o aumento de sobrevida da parte autora. 



    Outrossim, o parecer do NATJUS destaca que o caso é enquadrado como urgente, sob alegação de risco potencial de vida. 



    Por fim, a incapacidade financeira da parte em arcar com o medicamento resta comprovada, na medida que a autora é hipossuficiente e o medicamento possui um alto custo. 



    Logo, constata-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a eficácia, a segurança, a imprescindibilidade e a efetividade do medicamento, assim como a inexistência de substituto apto a tratar sua patologia no SUS e sua incapacidade financeira de arcar com os custos elevados do medicamento, de modo que se encontra comprovada a probabilidade do direito. 



    Quanto ao fundado receio de dano irreparável, este se mostra patente, já que, em face da doença que acomete a parte autora, poderá haver dano irreparável ou de difícil reparação caso o provimento judicial não seja desde logo deferido, visto a necessidade de utilização imediata pela parte autora do medicamento requerido para melhorar seu quadro de saúde e evitar a evolução da doença. 



    Ante o exposto, presentes os pressupostos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que o Estado de Alagoas forneça à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, independente de abertura de processo administrativo, o medicamento requerido: succinato de ribocicle (KISQALI), conforme prescrição médica fls. 11/12, pelo período necessário ao tratamento. Outrossim, condiciono a manutenção do fornecimento do medicamento referido à apresentação periódica de prescrição médica atualizada ao executor da medida a cada 06 (seis) meses”. (e-doc. 2, p. 56)



    Delineada a moldura fático-jurídica, ao contrário do alegado pelo reclamante, sobressai na espécie que a autoridade reclamada, baseando-se no parecer favorável do NATJUS (e-doc. 2, p. 50-54), concluiu por compelir o Estado do Amapá a fornecer o medicamento succinato de ribocicle (KISQALI) para tratamento de neoplasia de mama, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS para a enfermidade que acomete a parte beneficiária pela Portaria SCTE/MS nº 73/211.



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 



    ““Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” 



    Em se tratando, no Processo nº 0700461-12.2025.8.02.0037, de controvérsia relacionada a medicamento incorporado no SUS para a moléstia que acomente a parte beneficiária do ato reclamado, entendo não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a intervenção do STF em sede reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html